Tribunal: CARF
Processo: 10680.724815/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724815/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.303 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATO GERADOR.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições providenciarias.
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL OU FATURA. SUJEITO PASSIVO.
EMPRESA CONTRATANTE.
O inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/91, sendo declarado Inconstitucional
pelo STF a título de repercussão geral, não tem mais porque ser observado nas
decisões deste Conselho nas matérias relacionadas.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
de repercussão geral, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724815/2010-18
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724815/2010-18

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-38.270 -
6a Turma da DRJ/BHE, fls. 170 a 173.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Conforme Relatório Fiscal, trata-se de Auto de Infração DEBCAD 37.297.429-5, no
valor R$ 34.362.96. relativo à aplicação multa administrativa por infração artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5o da Lei 8.212. de 24/07/1991. combinado com o artigo 225,
inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado pelo
Decreto 3.048. de 06/05/1999, pelo fato do sujeito passivo em epígrafe ter entregue
GFIP. período novembro de 2004 a dezembro de 2006 sem informar os valores pagos a
cooperativas de trabalho.
Informa, ainda, a fiscalização . que considerando o que dispõe o inciso II. alínea "c" do
artigo 106 do Código Tributário Nacional-CTN, comparou-se a multa imposta pela
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador com a multa decorrente das
alterações introduzidas pela MP 449/2008. convertida na Lei 11.941. de 2009. sendo
aplicada a penalidade mais benéfica ao contribuinte, conforme demonstrado na planilha
às fls. 37/38.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou defesa alegando que não
estava obrigado a informar em GFIP os valores pagos à cooperativas de trabalho, já que
estes não constituem fato gerador da contribuição exigida pelo Fisco, conforme as
razões apresentadas na defesa do AI DEBCAD 37.297.428-7.
Ao final requer a procedência da impugnação para extinguir-se o crédito tributário.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATO GERADOR.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições providenciarias.
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL OU FATURA. SUJEITO PASSIVO.
EMPRESA CONTRATANTE.
É devida, pela empresa contratante, a contribuição de quinze por cento sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724815/2010-18

serviços que lhe são prestados por cooperados intermediados por cooperativas
de trabalho.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
À esfera administrativa não cabe conhecer de arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de
competência do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls.180 a 190, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Em 06 de maio de 2014, em complemento ao recurso apresentado, a contribuinte,
às fls. 195 a 196, apresentou uma decisão do STF que segundo o mesmo, consideraria
inconstitucional o inciso IV, do artigo 22 da lei 8.212/91, conforme os trechos da referida
complementação, a seguir transcritos:
6. Recentemente, em 23.04.2014, o Plenário do Supremo Tribunal de Federal, em sede
de recurso extraordinário, cuja repercussão geral foi reconhecida, n° 595.838, decidiu
pela inconstitucionalidade do art. 22, inc. IV da Lei n° 8.212/19911 (doe. n° 01),
fundamento legal da autuação ora combatida.
6. Conforme entendimento do Tribunal, ao transferir o recolhimento da cooperativa para
o prestador de serviço, a União extrapolou as regras constitucionais referentes ao
financiamento da seguridade social.
7. Segundo o relator do recurso, ministro Dias Toffoli, com a instituição da nova norma
tributária, o legislador transferiu sujeição passiva da tributação da cooperativa para as
empresas tomadoras de serviço, desconsiderando a personalidade da cooperativa.
8. Para o ministro Relator, a tributação extrapola a base econômica fixada pelo artigo
195, inc. I, alínea "a", da CR/88, que prevê a incidência da contribuição previdenciária
sobre a folha de salários. Também viola o princípio da capacidade contributiva e
representa uma nova forma de custeio da seguridade, a qual só poderia ser instituída por
lei complementar.
9. Pelo exposto, pede seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para que
seja reformado o acórdão n° 02-38.270 da 6a Turma da DRJ/BHE, e seja extinto o
crédito tributário consubstanciado no PTA n° 10680.724815/2010-18 (DEBCAD n°
37.297.429-5), diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 22°, inc. IV da Lei
n° 8.212/1991.
Em 21 de julho de 2015, o recorrente solicita anexação aos autos do Parecer
PGFN no 174/2015 e do ADI na 05/2015, da então Secretaria da Receita Federal, que
corroborariam com a sua solicitação de cancelamento da autuação e da decisão recorrida.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724815/2010-18

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide trata de obrigação acessória relacionada à
cobrança de contribuições previdenciárias com base no inciso IV, do artigo 22 da Lei 8.212/91.
Em seu recurso voluntário, a RECORRENTE alega, em suma, a
inconstitucionalidade do referido enquadramento legal, pois o Plenário do Supremo Tribunal de
Federal, em sede de recurso extraordinário, n° 595.838, cuja repercussão geral foi reconhecida,
decidiu pela inconstitucionalidade do art. 22, inc. IV da Lei n° 8.212/1991.
De fato, como bem demonstrou o recorrente, foi certificado o trânsito em julgado
da mencionada questão objeto do RE 595.838/SP,
Deste modo, o dispositivo legal previsto no inciso IV, do artigo 22 da Lei
8.212/91 goza de declaração de inconstitucionalidade proferido a título de repercussão geral pelo
STF, não podendo mais ser aplicado por esta Corte entendimento diverso, nos termos do art. 62
do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724815/2010-18

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, considerando que a autuação diz respeito à obrigação acessória
relacionada apenas à matéria objeto de julgamento definitivo pelo STF, com declaração de
inconstitucionalidade, não tem porque a mesma e a respectiva decisão ora recorrida serem
mantidas.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital